Tribunal: TJDFT
Processo: 0712296-78.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA ELEITA INADEQUADA. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. REQUISISTOS. NÃO PREENCHIDOS. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO. TEMA 1.082/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As contrarrazões se prestam tão somente para resistir ao pedido do recorrente, para pretender a manutenção da decisão recorrida. Pedido por meio das contrarrazões não conhecido. Precedentes.
2. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não se discute a possibilidade de rescisão unilateral sem motivação, contudo, nos termos do artigo 14 da Resolução no 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, esta somente poderá ocorrer na data de aniversário do plano. Assim, não observada a data prevista, indevida a rescisão.
2.1. Além disso, nos termos do Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida”.
2.2. No caso em análise, considerando o tratamento em que é submetida a parte autora, necessária a cobertura dos cuidados assistenciais.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.